Tribunal: STJ
Processo: 0000242-65.2021.8.08.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839367 - ES (2025/0019717-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES013614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crimes previstos nos arts. 33 da Lei n.
11.343/2006 e 158, § 3o, do Código Penal, com pena inicial de 18 anos e 8 meses de
reclusão, posteriormente reduzida para 16 anos, 7 meses e 15 dias em sede de apelação.
A defesa interpôs recurso especial alegando violação a dispositivos do Código Penal,
Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006, inadmitido pelo Tribunal de origem.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7
do STJ e 282 e 356 do STF. O agravo contra essa decisão foi igualmente inadmitido pela
Presidência do STJ, levando à interposição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da
dialeticidade recursal, conforme Súmula n. 182 do STJ.
6. A mera repetição dos fundamentos do recurso especial e a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame fático não são suficientes para afastar os óbices das Súmulas
n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência do STJ exige que o agravo demonstre concretamente o desacerto da
decisão recorrida, mediante cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50431024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: fe937d7c-b416-4d4a-b412-6349a30eece1

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre
concretamente o desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação específica de
todos os seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPP, arts. 41, 226, 155
e 386, V e VII; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.664.398/GO, Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.260.496/SC, de minha
relatoria, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.849.678/SE, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.514.941/GO, Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: fe937d7c-b416-4d4a-b412-6349a30eece1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839367 - ES (2025/0019717-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RODRIGO SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES013614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crimes previstos nos arts. 33 da Lei n.
11.343/2006 e 158, § 3o, do Código Penal, com pena inicial de 18 anos e 8 meses de
reclusão, posteriormente reduzida para 16 anos, 7 meses e 15 dias em sede de apelação.
A defesa interpôs recurso especial alegando violação a dispositivos do Código Penal,
Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006, inadmitido pelo Tribunal de origem.
3. As decisões anteriores. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7
do STJ e 282 e 356 do STF. O agravo contra essa decisão foi igualmente inadmitido pela
Presidência do STJ, levando à interposição do presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50431027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 603f44d0-10fb-48e5-92ce-5e7ce354ed9a

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da
dialeticidade recursal, conforme Súmula n. 182 do STJ.
6. A mera repetição dos fundamentos do recurso especial e a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame fático não são suficientes para afastar os óbices das Súmulas
n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência do STJ exige que o agravo demonstre concretamente o desacerto da
decisão recorrida, mediante cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre
concretamente o desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação específica de
todos os seus fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPP, arts. 41, 226, 155
e 386, V e VII; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.664.398/GO, Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.260.496/SC, de minha
relatoria, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.849.678/SE, Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.514.941/GO, Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO SANTOS
GONÇALVES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50431027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 603f44d0-10fb-48e5-92ce-5e7ce354ed9a

Consta dos autos que o agravante inicialmente foi condenado às penas de 18
(dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e
717 (setecentos e dezessete) dias-multa, como incurso nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006
e 158, § 3o, do Código Penal, em concurso material (fls. 963-1004).
Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, reduzindo-se a
pena definitiva do agravante para 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa e mantendo-se a condenação (fls.
1308-1321).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 41, 226, 155 e 386,
incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, e art. 59 do Código Penal, além do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1341-1355).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base nas
Súmulas n. 7, STJ e 282 e 356, STF (fls. 1369-1373).
A defesa agravou impugnando a decisão de inadmissão (fls. 1375-1393).
O agravo não foi conhecido pela Presidência desta Corte (fls. 1410-1411).
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos do recurso
especial, defendendo que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão, e pede o conhecimento e provimento do recurso especial, ou,
alternativamente, a submissão do agravo interno para julgamento por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1417-1434).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ, por não ter o agravante
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (fls. 1448-1450).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa o provimento do agravo regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do agravo e, em consequência, o recurso
especial.
Sem razão, todavia.
Conforme precedentes desta Corte, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
Documento eletrônico VDA50431027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 603f44d0-10fb-48e5-92ce-5e7ce354ed9a

exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local (AgRg no AREsp n.
2.664.398/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024
, DJEN de
.).
3/1/2025
No caso, verifico que o agravante limitou-se a repetir os fundamentos já
utilizados no recurso especial e afirmar genericamente que não se pretendia o reexame
fático. Assim, desatendido o princípio da dialeticidade recursal, incidiu, corretamente, na
espécie, o óbice da Súmula n. 182, STJ.
A propósito, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia (AgRg no AREsp n.
2.260.496/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
22/8/2023
).
No mesmo sentido:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA.
[...]
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o
reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à
tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.849.678/SE, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/6/2025
3/7/2025

Por outro lado, verifico que o agravante não se voltou especificamente quanto
ao não conhecimento do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e 356,
STF, circunstância que também atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A decisão de inadmissão do recurso especial assentou-se
nos óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF e na
impossibilidade de análise de matéria constitucional em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50431027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 603f44d0-10fb-48e5-92ce-5e7ce354ed9a

4. A parte agravante não impugnou de forma específica e
fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se
a alegações genéricas, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte
recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida,
demonstrando concretamente o desacerto, o que não ocorreu no
presente caso.
[...]"
(AgRg no AREsp n. 2.514.941/GO, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/6/2025
16/6/2025

Assim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 603f44d0-10fb-48e5-92ce-5e7ce354ed9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0019717-9
AREsp 2.839.367 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002426520218080020 2426520218080020
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES013614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: PABLO RODRIGUES CUNHA
CORRÉU
: DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: MARIA APARECIDA PONCE
CORRÉU
: WESLEY SOARES MONTEIRO
CORRÉU
: WENDEL JOSE SOARES MONTEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: CRISTIANO VIVAS DE OLIVEIRA - ES013614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515550641<830902@
2025/0019717-9 - AREsp 2839367 Petição : 2025/0010251-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 929ACB95-2B3C-4CC1-8C35-AE91A8EF7647